Tribunal: TJPA
Processo: 0017083-52.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017083-52.2011.8.14.0301

APELANTE: ANGELA SANCHEZ LEAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. SERVIDORA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ângela Sanchez Leão contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto de Cultura do Estado do Pará, que indeferiu pedido de licença para cursar doutorado na PUC-SP. A apelante sustenta possuir direito líquido e certo à licença, por ter apresentado toda a documentação exigida e não haver prejuízo à Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a concessão de licença para aprimoramento profissional configura direito subjetivo da servidora ou ato discricionário da Administração Pública, passível de controle judicial apenas em caso de ilegalidade ou abuso de poder.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de licença para aprimoramento profissional se traduz em ato discricionário do Poder Público.

4.

O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na análise de mérito do ato administrativo, limitando-se ao controle da legalidade e da moralidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais confirma que a licença para estudos, no País ou no exterior, constitui ato discricionário da Administração (STJ, AgRg no REsp 506.328/SC, Rel. Min. Marilza Maynard, Sexta Turma, j. 25.02.2014; STJ, RMS 61.955/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 25.10.2019; TJMG, AI 1.0452.16.001580-9/001, Rel. Des. Corrêa Júnior, j. 22.11.2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de licença para aprimoramento profissional é ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência e oportunidade do serviço.

2.

Não há direito líquido e certo do servidor à licença quando ausente ilegalidade ou abuso no ato administrativo que a indefere.

3.

O controle judicial restringe-se à legalidade, não alcançando o mérito do ato administrativo discricionário.

Dispositivos relevantes citados
arts. 45 e 46; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 506.328/SC, Rel. Min. Marilza Maynard, Sexta Turma, j. 25.02.2014; STJ, RMS 61.955/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 25.10.2019; TJMG, AI 1.0452.16.001580-9/001, Rel. Des. Corrêa Júnior, j. 22.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ANGELA SANCHEZ LEÃO
contra sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital

que denegou a segurança em MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face de ato coator atribuído SECRETÁRIO ADJUNTO DE CULTURA DO ESTADO DO PARÁ.

Na origem, a impetrante alegou que requereu licença para cursar doutorado na PUC-SP, porém teve o pedido indeferido pela autoridade coatora, motivo pelo qual impetrou o mandamus.

A autoridade coatora impetrou mandado de segurança em que defendeu a legalidade do ato.

O Juízo de 1ºGrau denegou a segurança, nos seguintes termos:

“(...)

Extremamente salutar a busca por qualificação por parte da impetrante, não vejo como o Judiciário possa intervir no feito, todavia.

Entendo, portanto, que verificando-se forte invasão da esfera da discricionariedade administrativa no pedido da autora não há como deferi-lo.

DO DISPOSITIVO

VI
- Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, para proclamar a
EXTINÇÃO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art.487, I, do CPC.

VII
–Defiro gratuidade.

VIII
–Sem honorários na forma da súmula 512 do STF.

.

Em suas razões recursais, a apelante defende a reforma da sentença para lhe assegurar o direito de gozar a licença para aprimoramento pessoal.

Assevera que apresentou toda a documentação e programação à autoridade cotora , não havendo prejuízo ao Estado.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação, alegando que a concessão da licença é ato discricionário da Administração.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório que submeto e julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

A concessão da licença para aprimoramento profissional é ato discricionário da Administração Pública, não havendo que se falar em expectativa do servidor criada por cartão de indicação de sua chefia imediata.

Neste sentido, a Jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. EVENTUAL NULIDADE. SUPERADA COM A REAPRECIAÇÃO PELO COLEGIADO. CONCESSÃO DE LICENÇA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRÂMITE INADEQUADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. -Eventual nulidade no decisum monocrático fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado. - Os atos de gestão administrativa que não configurem direitos subjetivos dos servidores, como no caso dos autos, que trata da licença para estudo no exterior, submetem-se à discricionariedade da administração. - Quanto à alegação de que o processo administrativo seguiu trâmite inadequado, tendo sido julgado por autoridade incompetente, colhe- se do aresto hostilizado a ausência de análise da suposta violação, o que, por si só, inviabiliza o recurso nos termos das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 506.328/SC , Rel. Ministra MARILZA MAYNARD -DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE, SEXTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 14/03/2014). Posto isso, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno desta Corte, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 24 de outubro de 2019. MINISTRA REGINA HELENA COSTA Relatora (STJ - RMS: 61955 RJ 2019/0295230-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 25/10/2019). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA VINCULADO AO MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSAR MEDICINA NO EXTERIOR. LEI MUNICIPAL N. 1.548/00. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O CARGO OCUPADO. APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DE CUNHO PESSOAL. DISCRICIONARIEDADE DO ENTE MUNICIPAL. "FUMUS BONI IURIS". AUSÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em mandado de segurança, para a concessão da medida liminar devem concorrer dois requisitos: (i)) a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial - fumus boni iuris - e; (ii) a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, caso reconhecido na decisão de mérito - periculum in mora.
2. Não resta comprovada a ilegalidade da conduta perpetrada pela autoridade apontada como coatora, voltada ao indeferimento de licença, na hipótese em que o afastamento do servidor para estudo, aperfeiçoamento e/ou especialização não estiver relacionado diretamente ao cargo ocupado, conforme exigido na legislação de regência.
3. A concessão da licença, remunerada ou não, a pedido do servidor, depende do interesse da Administração Pública, ou seja, é ato discricionário do ente público empregador, que avaliará a sua conveniência e oportunidade.
4. Ausente o fumus boni iuris apto a ensejar a concessão da medida liminar vindicada, deve ser mantida a decisão que a indeferiu.
5. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0452.16.001580-9/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2016, publicação da súmula em 02/12/2016)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença na sua integralidade.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 18/11/2025